Tribunal: TJES
Processo: 0011159-54.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

2. A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Uns entendendo que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

4. Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

5. Em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, entendo que é indevida a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar, como é o caso vertente.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011159-54.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: I.B.C. - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONFECCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador substituto Luiz Guilherme Risso, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0011159-54.2009.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
I.B.C. - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 37/38 e integrada às fls. 54/56, que, nos autos da execução fiscal por ele ajuizada em face de
I.B.C. - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS
, extinguiu o processo na forma do art. 924, II, do CPC/15, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade.

Iniciado o julgamento na sessão pretérita, a Eminente Relatora,
Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
deu

provimento
ao recurso
“para reformar
o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, equivalente ao valor atualizado da dívida apurada em 13.09.2013”.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...]
ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que não se pode esquecer, portanto, que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC. (REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016)”
.

Portanto, sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, concluiu S. Exª que os executados deveriam responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deram causa à instauração da demanda executiva.

Foi, então, que pedi vista dos autos para uma melhor apreciação da questão jurídica debatida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Uns entendendo que
“[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada”
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]”
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).

Pessoalmente, pedindo
vênia
a E. Relatora, prefiro me filiar nessa segunda posição, já que, em que, em homenagem às garantias do contraditório e da ampla defesa, é
indevida
a condenação do devedor ao pagamento dos ônus de sucumbência em execução fiscal em situações nas quais o
débito é quitado após o ajuizamento da ação mas antes da citação se aperfeiçoar
, como é o caso vertente.

Apesar de existirem, nos demais órgãos fracionários deste Sodalício, julgados em sentido contrário
1
e no mesmo sentido
2
, a maioria da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento dessa segunda corrente ante a ausência de angularização da relação jurídica processual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – P
AGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE
– OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 26 DA LEI 6.830⁄80 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sem ter ocorrido a triangularização processual, mesmo se o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação, sob pena de ofensa ao direito de defesa e ao princípio do contraditório.

2. Cabimento da interpretação analógica do artigo 26 da Lei 6.830⁄80. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 11030710070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO QUITAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA LIDE SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – DESCABIMENTO – DÉBITO TRIBUTÁRIO ADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES – AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação.

2) O pagamento do débito tributário em momento anterior à propositura da execução fiscal não sujeita o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são devidos apenas em virtude de sua sucumbência na demanda judicial, sendo lícita a condenação a esse título, por exemplo, se tivesse dado causa ao ajuizamento da demanda em razão de sua inadimplência e, somente após, realizado o pagamento na via administrativa.

3) Não era necessário o ajuizamento da execução fiscal no dia 13⁄10⁄2014, eis que desde 29⁄08⁄2014 já havia sido integralmente quitada a dívida tributária, não havendo que se falar em sucumbência da parte executada à luz do princípio da causalidade.

4) Apelação cível conhecida e provida.

(TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

_______________________

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...]
4 - O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022)

_______________________

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

_______________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, a meu sentir, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa.

Assim, em coerência com o que vem decidindo a maioria deste Egrégio Colegiado, entendo que, não tendo havido a citação da parte executada, é inviável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e de despesas e custas processuais.

Ante o exposto, pedindo
vênia
a Eminente Relatora, divirjo de seu voto, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 35050144506, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017; TJES, Classe: Apelação, 6110065189, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 69150011893, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016; TJES, Classe: Apelação, 6140007292, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/11/2016.

2
TJES, Classe: Apelação, 69150051188, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017; TJES, Classe: Apelação, 11070049207, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016; TJES, Classe: Apelação, 6110001150, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 19/10/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011159-54.2009.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
DO:
IBC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos em sessão pretérita para melhor analisar a questão atinente à fixação de honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade, em caso de pagamento extrajudicial do débito executado.

A nobre Relatora, Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, entendeu por bem prover o recurso do Estado do Espírito Santo e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, equivalente ao valor atualizado da dívida apurada.

Em seguida, o
Des
embargador

Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
inaugur
ando
divergência, neg
ou
provimento ao recurso, sob
entendimento de que
a inocorrência de citação da parte executada afasta a aplicação do princípio da causalidade,
entendimento acompanhado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
.

Pois bem. Sem maiores delongas, após compulsar os autos com a acuidade necessária, cheguei a conclusão de que acompanharei Voto de relatoria.

E assim digo, porque em sede de execução fiscal, quando há o pagamento extrajudicial do débito, tenho entendido que caberá a fixação de honorários sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade, verificado se na hipótese o exequente não o incluiu na parcela do acordo, o que é permitido, o não foi o caso dos autos, conforme bem delimitado pela eminente Relatora, o que justifica o seu pagamento na seara judicial.

R
esta consignar, apenas como reforço argumentativo que
o apelado
reconheceu o débito
ao realizar seu pagamento
após o ajuizamento da ação executória
e embora não tenha havido a triangularização na lide
, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a ela incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.
Nesse sentido destaco:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
II - Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado. Precedentes.
[...].
(AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido.
(REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEIS. SÚMULA 83/STJ.
[...].
2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).
[...].
(AgInt no REsp n. 1.927.753/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Neste Tribunal espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

D
esta feita,
com esses breves adendos,
acompanho
a
eminent
e
Relatora
, para
d
ar provimento ao recurso
do
Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011159-54.2009.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: I.B.C. - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONFECCOES LTDA, ADENILSON DE PAIVA, ADENIR MATTOS BOLELI

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso dos autos trata da hipótese em que o executado, na Ação de Execução Fiscal, realiza o pagamento da dívida após o ajuizamento da demanda mas antes da citação.

Nestes casos a discussão recai, como ocorre neste julgamento, sobre a verba honorária, isto é, se seria ou não cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Na espécie, tanto para a eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, quanto para o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, a verba honorária é devida, sim, tanto que concluíram pelo provimento do recurso justamente para condenar os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Já para a divergência, capitaneada pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho e seguida pela não menos eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a conclusão é pelo desprovimento do recurso, haja vista que, nestas hipóteses, não seria possível a condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Em razão da divergência pedi vista dos autos para melhor análise do tema, de modo que após examinar tanto os elementos de prova quanto, sobretudo, os substanciosos votos já proferidos, vou rogar todas as vênias à Relatora para acompanhar o entendimento externado pela divergência.

Isso porque,
data maxima venia
, o entendimento que tenho adotado na condição de Relator é exatamente
aquele
externado pelo Desembargador Telêmaco e pela Desembargadora Eliana, como se vê, por exemplo, no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210037105, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021).

Assim, nada obstante a relevância dos fundamentos suscitados no voto proferido pela eminente Relatora e pelo Desembargador Robson, vou respeitosamente acompanhar a divergência, até mesmo para manter coerência com o entendimento que hodiernamente adoto em casos semelhantes ao dos autos.

Do exposto, com a devida vênia da eminente Relatora, acompanho a divergência, isto é, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Estado do Espírito Santo

no intuito de reformar a sentença de fls. 37/38, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que, na
execução fiscal
movida em face de
I.B.C – Indústria Brasileira de Confecções Ltda
e outros, extinguiu o feito na forma do art. 924, inciso II, em razão da satisfação da obrigação, deixando de condenar os executados em custas e honorários, por não terem sido citados nos autos.

Ao iniciar a votação, a eminente Relatora, Desembargadora
Débora Maria Ambos Correa da Silva
, se manifestou pelo provimento do apelo, por entender que, sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, devem os executados responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deram causa à instauração da demanda executiva.

Após pedir vista, o insigne Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho

inaugurou divergência
, a fim de negar provimento ao recurso, sob a justificativa de que a inocorrência de citação da parte executada afasta a aplicação do princípio da causalidade.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia à eminente Desembargadora Relatora,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Isso porque, muito embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça realmente seja vacilante sobre o tema, o posicionamento que melhor se coaduna com a sistemática processual estabelecida pelo CPC/15, a meu ver, é aquele no sentido de ser “
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

Com efeito, conforme bem demonstrado pelo preclaro Des. Telêmaco, vem prevalecendo neste e. Sodalício o entendimento de que, não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do
quantum
da condenação.

Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o réu integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Foi justamente este o raciocínio empregado pela c. Segunda Turma do STJ em aresto esclarecedor, no qual restou decidido que “
n
ão cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
” (REsp 1.927.469-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/08/2021), senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Município de Jaboatão dos Guararapes – PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ.

3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC.

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade – e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo –, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação
, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1927469/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/09/2021)

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia à Desª. Relatora,
acompanho integralmente o entendimento divergente
exposto pelo insigne Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a fim de
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença lançada por cópia no ID nº 4538554, p. 71-73 do arquivo digital, proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
I.B.C. - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/15, tendo em vista o pagamento da dívida em sua totalidade .

Irresignado com o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso alegando, em suma, que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

Sem contrarrazões da parte apelada, sendo desnecessária a intimação do executado para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que não foi efetivada a relação processual na origem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação dos executados ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito no curso da ação executiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Deste modo, ainda que não tenha havido a citação da parte contrária para ciência da demanda executiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento no sentido de que não se pode esquecer, portanto,
que o pagamento do débito exequendo se deu após o aforamento da execução fiscal
, vale dizer, quando do ajuizamento da execução fiscal, os títulos executivos eram plenamente exigíveis, configurando-se legítima a persecução do crédito pela União mediante o ajuizamento da execução fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da execução fiscal, com amparo no artigo 794, I, do CPC. (REsp 1570818/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 24/05/2016).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação 2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. NÃO CABIMENTO.

[...]

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda estadual.

4.
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, depois de ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC/73.

5. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016) (sem destaques no original).

Impende ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo Juízo singular em sua r. sentença, o apelante/exequente, em sua petição de fl. 34 (p. 65 do arquivo digital) não afirma em momento algum que foram pagos os honorários e as custas processuais, inexistindo, ainda, no espelho do SIT/SEFAZ/ES (fl. 35 / p. 67 do arquivo digital) qualquer menção à inclusão das verbas sucumbenciais no débito negociado pelos executados.

Pelo exposto, sendo o pagamento realizado somente após o ajuizamento da ação, devem os executados responder pelos ônus sucumbenciais, na medida em que deram causa à instauração da demanda executiva.

Com efeito, de acordo com o artigo 85, §3º do CPC/15, o proveito econômico obtido pelo apelado equivale a R$ 16.563,86 (dezesseis mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor da dívida quitado em números estabelecidos em 13.09.2013 (fl. 35 / p. 67 do arquivo digital).

Estabelecido o referido valor como parâmetro, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados com observância dos critérios estabelecidos pelo §2º, I, II, III e IV) e nos percentuais estabelecidos no §3º, todos do artigo 85 do CPC/15. Por conseguinte, é certo afirmar que o valor do proveito econômico obtido pelo apelado se enquadra na faixa percentual estabelecida pelo inciso I do §3º do artigo 85 do CPC/15.

Analisando a complexidade da causa, a necessidade de deslocamento para a prestação do serviço e o tempo despendido pelo advogado, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico é suficiente para remunerar de forma digna e justa o patrono do apelante.

Por fim, importante frisar, desde logo, o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça no que tange ao repasse desses valores:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0005473-95.2020.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Viação Tabuazeiro Ltda. Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira Relatora Designada para o Acórdão: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, § 19, do citado diploma.
2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.
4. Recurso improvido. (TJ-ES - AI: 00054739520208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO DA VERBA à ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. RECURSO DESPROVIDO. (...)
5) Ainda que o art. 10 da Lei Estadual nº 5.342/1996 tenha sido posteriormente modificado pela Lei Estadual nº 5.939/1998, de modo a afastar a redação que previa a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92, tal circunstância não acarretou a restauração deste Diploma legal, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio não adotou a repristinação como regra, devendo ela ser expressamente mencionada pela legislação que revogou a lei anterior para que tenha efeito, em consonância com o disposto no art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6) Recurso desprovido.
(TJ-ES - AI: 00054626620208080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

Dessa forma, sendo a Fazenda Pública a titular dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve esta verba ingressar, primeiramente, em seus cofres, para que, uma vez contabilizada, seja posteriormente repassada aos seus destinatários, de acordo com a despesa que representa.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, equivalente ao valor atualizado da dívida apurada em 13.09.2013 (fl. 35 / p. 67 do arquivo digital).

É como voto.